Tribunal: TJMT
Processo: 0035564-46.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0035564-46.2014.8.11.0041 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADO: BERNARDO DE SOUZA CORREA FILHO.
Vistos etc.
Segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que não conheceu da apelação (Id. 25854468).
Assegura que a decisão embargada incorreu em erro material, porquanto “o feito foi remetido à Procuradoria Geral de Estado em 26 de setembro de 2018, e nesta Procuradoria Geral do Estado recebido em 27 de setembro de 2018 (uma quinta-feira). De sorte que o prazo começou a contar dia 28 de setembro de 2018.”.
Assevera que “houve erro na contagem do prazo de interposição”, de modo que o recurso de apelação é tempestivo e deve ser conhecido.
Afiança que “consta certidão de tempestividade do recurso de apelação protocolado”, pelo que requer seja sanado o erro na contagem do prazo recursal.
Contrarrazões (Id. 38633475).
É o relatório.
Na decisão nos primeiros embargos de declaração, está bem explicitado que “o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que interposto além do prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.” (Id. 29899974).
Dessa forma, nada obstante o embargante insistir que a decisão incorreu em erro material na contagem do prazo recursal, é certo que o prazo para interposição do recurso de apelação conta-se da ciência inequívoca do apelante, no caso, ocorrida em 26 de setembro de 2018, quarta-feira, quando efetuada carga dos autos para a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 6244738):
O Código de Processo Civil estabelece que “salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.” (artigo 231, VIII).
Anoto que, ainda que se considere como início da contagem do prazo o dia 27 de setembro de 2018, o recurso é intempestivo.
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator